Tribunal: TJES
Processo: 5000697-63.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000697-63.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EDSON DE JESUS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA
.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal ajuizada por Edson de Jesus, nos termos do art. 621, II e III, do Código de Processo Penal, buscando a desconstituição do trânsito em julgado da condenação imposta na Ação Penal nº 0001347-60.2016.8.08.0050, em que foi condenado à pena de 01 ano e 04 meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 129, § 12, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar a existência de ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes;
(ii) analisar se a aplicação da agravante de reincidência observou critérios de proporcionalidade e fundamentação adequados, especialmente diante da tese de que a fração de aumento excedeu 1/6 sem justificativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pena-base foi majorada com base nos antecedentes criminais do revisionando, circunstância devidamente fundamentada nos autos e em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.
4. A fração de aumento adotada na segunda fase da dosimetria, correspondente a 6 (seis) meses, foi justificada diante da existência de 7 (sete) condenações definitivas anteriores, caracterizando multirreincidência.
5. Não há ilegalidade ou erro material evidente na dosimetria, sendo inadmissível a revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido improcedente.

Tes
e de julgamento
:

A valoração negativa dos antecedentes criminais autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que fundamentada com base em condenações definitivas.

Em hipóteses de multirreincidência, é legítima a aplicação da agravante da reincidência em fração superior a 1/6, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CP, art. 59; CP, art. 61, I; CPP, art. 621, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1.951.009/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/11/2021;

TJSP, Apelação Criminal 1503944-64.2023.8.26.0022, Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, j. 28/01/2025;

TJMS, ACr 0001726-92.2022.8.12.0045, Rel. Des. Zaloar Murat, DJMS 18/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente o pedido revisional, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000697-63.2025.8.08.0000

REQTE: EDSON DE JESUS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T
O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
EDSON DE JESUS
,

em conformidade com os termos dos artigos 621 e seguintes do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado de decisão proferida na ação penal de nº 0001347-60.2016.8.08.0050, na qual foi considerado culpado pela prática do crime tipificado no artigo 129, §12, do Código Penal, vindo a lhe ser imposta a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detençã
o.

A condenação tornou-se definitiva em 04/03/2024, conforme certidão reproduzida no ID 11851428.

O requerente pugna
p
elo redimensionamento
da pena base, sob o argumento de que apenas uma circunstância judicial foi utilizada como parâmetro de exasperação, qual seja, os antecedentes, e, ainda, sem a devida fundamentação, não havendo justificativa para a elevação da reprimenda em fração diferente da de 1/6 (um sexto)
.

Com relação à segunda fase do procedimento dosimétrico, afirma que a magistrada
a quo
dobrou a pena-base em razão da agravante da reincidência sem, novamente, fundamentar sua decisão, afastando-se do entendimento jurisprudencial sedimentado no Tema 1.172 do Superior Tribunal de Justiça.

Em razão disso, pugna pelo decote da agravante da reincidência ou, subsidiariamente, para que seja aplicada na fração de 1/6 (um sex
to).

Pois bem.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não
merece acolhida
. Explico.

E
xtrai-se
dos autos
que o requerente busca conquistar a reforma na dosimetria, precisamente para que a pena-base seja reduzida, ocorra o decote da agravante da reincidência ou, ao menos, para esta seja aplicada na fração de 1/6 (um sexto).

A revisão criminal, prevista nos incisos II e III do art. 621 do CPP, é via excepcional de rescindibilidade da coisa julgada penal, devendo estar alicerçada em manifesta injustiça da condenação, seja por erro de interpretação do direito, seja por manifesta injustiça na dosimetria da pena.

No caso dos autos, o revisionando insurge-se contra os fundamentos utilizados na sentença para a majoração da pena na primeira e na segunda fase da dosimetria, todavia, sem razão.

Quanto à fixação da pena-base, é cediço que se trata de um poder discricionário do magistrado, tendo por escopo a prevenção e a reprovação do ilícito penal, cabendo ao juiz, dentro do seu livre convencimento, determinar qual é a quantidade de pena que corresponde ao agente no caso concreto.

Quanto à primeira fase, verifica-se que a pena-base foi fixada em 6 (seis) meses de detenção, com fundamento na existência de antecedentes criminais, conforme trecho da sentença: "[...] há registros de antecedentes criminais (Guias de Execução anexas), nas quais o denunciado ostenta condenações transitadas em julgado [...]". Tal valoração encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos da jurisprudência do STJ, que admite a negativa dos antecedentes com base na existência de condenação anterior transitada em julgado.

A jurisprudência é firme no sentido de que: "os antecedentes criminais consistem em vetor de natureza objetiva, bastando a indicação da existência de condenação anterior com trânsito em julgado para sua negativação" (STJ, AgRg no REsp 1.951.009/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 30/11/2021).

Ademais, conforme bem pontuado no parecer ministerial, não há exigência legal ou jurisprudencial que obrigue o magistrado a utilizar critério matemático fixo para a majoração da pena-base por cada vetor negativo, devendo apenas observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi feito no caso em tela.

Logo, entendo que a reprimenda impingida, na primeira fase da dosimetria, encontra ressonância na orientação jurisprudencial ecoada pelos Tribunais Superiores, que, há muito, estabeleceu o entendimento de que a fixação da pena-base e o
quantum
de aumento por cada vetorial do artigo 59 do Código Penal não impõe ao julgador a utilização de critérios rígidos e matemáticos pré-definidos.

Quanto à segunda fase, a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida e aplicada, majorando-se a pena em 6 (seis) meses, totalizando 1 (um) ano de detenção. Consta da consulta aos autos de origem que o revisionando ostenta 7 (sete) condenações anteriores definitivas, caracterizando multirreincidência.

Nos termos da jurisprudência consolidada:

“
A multirreincidência justifica a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena." (TJSP; Apelação Criminal 1503944-64.2023.8.26.0022; Rel. Des. Xisto Albarelli Rangel Neto; julg. 28/01/2025)

"Em caso de réu multirreincidente, admite-se a preponderância parcial da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, sendo adequada a fração de 1/5 fixada pela sentença." (TJMS; ACr 0001726-92.2022.8.12.0045; Rel. Des. Zaloar Murat; DJMS 18/12/2024)

Dessa forma, a majoração de 6 (seis) meses pela reincidência encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial e é plenamente justificada pela multirreincidência do agente.

Logo, é autorizado a concluir que deve ser mantido o
quantum
definido na sentença também em relação à agravante da reincidência.

Diante de todo o exposto, e em consonância com o parecer da
Procuradoria
de Justiça,
CONHEÇO
da presente revisão criminal, mas no mérito,
julgo improcedente o pedido
, mantendo-se incólume a condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0001347-60.2016.8.08.0050.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)